Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO LIMINARMENTE O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. ARTIGOS 133 E 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL. ABUSO DE PERSONALIDADE. ARRESTO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em ação de execução (autos n. 0750221-68.2023.8.07.0001), indeferido liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. De acordo com o art. 133 do CPC, “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial.
3. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, como ocorreu no caso em apreço. Assim, “em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente.
4. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando abuso de personalidade: insuficiência de bens, encerramento irregular da atividade, mudança de sede, reiterada abertura e fechamento de empresas com características semelhantes, ajuizamento de diversas ações judiciais buscando recebimento de crédito inadimplidos, etc. 4.1. E isto basta à instauração do incidente respectivo. Somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se define se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica da executada.
5. Por outro lado, nesse momento processual, não evidenciados os requisitos legais para concessão do arresto cautelar do patrimônio do sócio da pessoa jurídica executada antes da citação e de decidida a pretensão de desconsideração, porquanto as alegações de abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade ainda demandam contraditório e dilação probatória.
6. A instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.